Tribunal: TJMT
Processo: 0019087-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019087-74.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0101-55 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 015.432.005-67 (ADVOGADO), ANGELLO RIBEIRO ANGELO - CPF: 013.291.784-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO CURSO DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE QUE APENAS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ATESTA A NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE - AUSÊNCIA DE PROVAS - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO DA BENESSE - DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de estar a empresa Agravante em recuperação judicial, e alegar dificuldades financeiras não possui o condão de, por si só, autorizar o deferimento de justiça gratuita, eis que há a necessidade de comprovação de tais alegações para que o benefício seja concedido, à luz do que dispõe o inciso LXXIV do artigo 5.o da Constituição Federal.

Consoante a Súmula n.o 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A condição de empresa recuperanda, por si só, não autoriza a concessão da benesse, cujo deferimento, cuidando-se de pessoa jurídica, exige respaldo probatório da real e atual falta de recursos líquidos disponíveis, à falta de comprovação nesse sentido a benesse deve ser indeferida (TJMT - N.U 0001996-85.2016.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A - em recuperação judicial
, em razão da decisão exarada por este Juízo, que INDEFERIU
o pedido de Justiça Gratuita, requerido pela apelante, ora embargante.

Em síntese, a embargante insurge acerca de omissão supostamente existente no Acórdão exarado.

Menciona que a embargante que “
faz jus ao benefício da gratuidade processual, já que retro art. 99, §2o, estabelece que o pedido de justiça gratuita somente poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício
”.

Aduz que “
o momentâneo estado de insolvência da devedora principal e, consequentemente, dos seus sócios e subsidiárias, de per si, acarreta o seu status de miserabilidade jurídica, ao passo que não aufere lucro e, por conseguinte, não pode arcar com os custos das inúmeras demandas que os credores
”.

Expõe que “
está amplamente demonstrado que o Embargante não possui recursos para fazer frente aos custos da presente demanda e das demais tantas que lhe são manejadas por créditos sujeitos ao âmbito concursal
”.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes declaratórios para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Intimada a agravada, foi apresentada Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo que “
o simples fato da parte estar em procedimento de recuperação judicial, não lhe confere, por si só, o direito aos benefícios da justiça gratuita
”, requerendo seja negado provimento ao recurso oposto, bem como a manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por RN Comércio Varejista S.A. - em recuperação judicial, em razão da decisão exarada por este Juízo, que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita requerido pela apelante, ora embargante.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante postula os benefícios da justiça gratuita apresentando como argumentos, apenas que se encontra em momentânea crise econômico-financeira bem como que pelo simples fato da empresa estar em Recuperação Judicial, faz jus à benesse.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, a decisão recorrida abordou a matéria de forma clara, dispondo que:

Nesse particular, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

[...]

Todavia, os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, ademais a decretação de falência não faz presumir o estado de miserabilidade a justificar a dispensa do pagamento.

Importa ainda reiterar o teor da Súmula n.o 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Desta feita, malgrado as alegações da embargante, deve a parte que requer o benefício comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, ainda que esteja em recuperação judicial, não bastando a declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA INEXISTÊNCIA. 1.
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, a massa falida, quando demandante ou demandada, sujeita-se ao princípio da sucumbência (Precedentes: Ag 1031939/MG, Rel. Min. Mauro Campbell, DJe 01.09.08; REsp 148.296/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJ 07.12.1998; REsp 8.353/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 17.05.1993; STF - RE 95.146/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 03-05-1985) 3. Recurso especial não provido. (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 18/12/2008)

Assim, frisa-se que a embargante não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme determina a Súmula citada, sendo este requisito indispensável ao benefício.

Posto isso, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os argumentos ou comandos legais arguidos.

Ainda, inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021